Tribunal: TJSP
Processo: 1026601-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ICMS. Ação anulatória. Infrações relativas a creditamento do imposto . Descumprimento das normas regulamentares de regência para aproveitamento de créditos. Autuação mantida. Reconhecimento de pagamento parcial do débito. Multa imputada que está limitada a 100% do valor do tributo. Sentença mantida. Recursos improvidos.